Tribunal: TJSP
Processo: 1023793-47.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Acordo extrajudicial celebrado pelas partes. Inadimplemento. Cláusula compromissória arbitral. Pagamento ao qual se comprometeu a executada, que depende do cumprimento das obrigações de não fazer assumidas pelo exequente. Circunstância que demanda dilação probatória pelo juízo arbitral. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. Extinção da execução mantida.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Acordo extrajudicial celebrado pelas partes. Inadimplemento. Cláusula compromissória arbitral. Pagamento ao qual se comprometeu a executada, que depende do cumprimento das obrigações de não fazer assumidas pelo exequente. Circunstância que demanda dilação probatória pelo juízo arbitral. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. Extinção da execução mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.